Tribunal: STF
Processo: HC 268808
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Violência psicológica contra a mulher. Denúncia. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de I.B.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.071.915/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 19).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de violência psicológica contra a mulher, disposto no art. 147-B, caput, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 (evento 7).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a ação penal. Argumenta que inexiste acervo probatório mínimo apto a embasar a propositura da ação, uma vez que esta se encontra fundamentada exclusivamente na palavra da vítima e no laudo psicológico apresentado pela mesma. Aduz que, durante todo o período em que esteve casado com a suposta vítima, não houve conduta desabonadora atribuída ao paciente que tenha ensejado a instauração de procedimento de natureza criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a rejeição da denúncia e o trancamento do Inquérito Policial nº 1501487-28.2025.8.26.0624 por ausência de justa causa. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 19):

“(...)
A concessão de liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus é medida cabível somente quando, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente – fumus boni iuris e periculum in mora – são verificados. 
Tal situação inexiste no presente feito, pois a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de rejeição da denúncia por inépcia ou por falta de justa causa, com o trancamento da ação penal, de cunho satisfativo, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e prestadas as informações.
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “a concessão de liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus é medida cabível somente quando, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente – fumus boni iuris e periculum in mora – são verificados. Tal situação inexiste no presente feito, pois a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de rejeição da denúncia por inépcia ou por falta de justa causa, com o trancamento da ação penal, de cunho satisfativo, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e prestadas as informações”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente